Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0704998-39.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ADRICESER ANTONIO DE AVILA, ISAQUE MELO DE AVILA DECISÃO Trata-se de PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO da decisão unipessoal deste Relator que negou seguimento ao recurso em virtude de deserção. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Subsiste no caso a deserção, uma vez que as guias de ID 28649765/ 28649768, foram juntadas somente no presente pedido de reconsideração, em 30/08/2021, ou seja, ultrapassado o prazo legal. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.